Tribunal: TJBA
Processo: 0038602-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038602-33.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PEDRO ANTONIO SPINOLA DE SENA Advogado(s):MOACIR CLEMENTE DA PAIXAO JUNIOR, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, ISABELE MONTEIRO SOUSA, ROSA VIRGINIA SAMPAIO DE MESQUITA, VITOR SILVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0038602-33.2009.8.05.0001, que homologou o valor de R$ 465.291,89 apresentado pelo Exequente, Pedro Antonio Spínola de Sena, referente a honorários advocatícios e multa cominatória (astreintes) fixada pelo descumprimento de ordem judicial de reintegração ao cargo público. O Estado, devidamente intimado, não apresentou impugnação aos cálculos e, em sede recursal, alegou desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, requerendo a revisão do montante das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade e a adequação da via eleita para interposição do recurso de apelação; (ii) analisar se a decisão homologatória de valores configura sentença passível de apelação; e (iii) definir se é possível revisar judicialmente o valor acumulado das astreintes, consideradas vencidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, sendo tempestiva conforme certificado nos autos, o que afasta a preliminar de intempestividade. A jurisprudência do STJ reconhece que a decisão que homologa os cálculos em cumprimento de sentença e encerra a fase executiva possui natureza de sentença, sendo corretamente impugnada por Apelação, afastando a preliminar de inadequação da via recursal. A alegação de coisa julgada sobre o valor da multa não prospera, pois o entendimento consolidado do STJ admite a revisão das astreintes vencidas apenas quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos, mas não a sua redução retroativa, não havendo preclusão nem formação de coisa julgada material sobre esse ponto. A jurisprudência vinculante do STJ (EAREsp 1.479.019/SP) estabelece que a modificação do valor das astreintes é possível apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a alteração de valores já consolidados, mesmo que considerados elevados. A multa cominatória tem função coercitiva e sua efetividade depende da certeza de sua exigibilidade; permitir a revisão de valores vencidos incentiva o descumprimento deliberado das decisões judiciais, especialmente por entes públicos. O elevado valor decorre da conduta recalcitrante do próprio devedor, que teve oportunidade de cumprir a obrigação e evitar o acúmulo da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que homologa os cálculos em cumprimento de sentença e encerra a fase executiva possui natureza de sentença e é impugnável por apelação. A revisão judicial do valor acumulado de multa cominatória (astreintes) já vencida é vedada, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015, e da jurisprudência vinculante do STJ. A inércia do devedor em cumprir obrigação judicial justifica a manutenção integral da multa fixada, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e incentivo à litigância abusiva reversa. A tempestividade recursal é comprovada por certidão nos autos e afasta óbice formal ao conhecimento do apelo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º; 537, § 1º; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.479.019/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0038602-33.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PEDRO ANTONIO SPINOLA DE SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .